Tribunal: TJMT
Processo: 1002188-96.2021.8.11.0044
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002188-96.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO), ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 065.724.941-60 (ADVOGADO), RAIANA SABRINA BARBOSA - CPF: 073.869.219-00 (ADVOGADO), GERTRUD PASQUALOTTI - CPF: 731.612.921-20 (APELADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, na qual se reconheceu a inexistência do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, com base em perícia grafotécnica, condenando-se o Requerido/Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

O Apelante busca a reforma da sentença para validar o contrato, afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes é válido; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da fraude constatada; e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O exame da perícia grafotécnica conclui que as assinaturas constantes do contrato impugnado não foram lançadas pelo punho da Autora, o que afasta a validade do negócio jurídico questionado.

4.

A simples apresentação de documentos ou o depósito do valor do empréstimo não são suficientes para comprovar a regularidade da contratação, diante da prova pericial que atesta a possível ocorrência de fraude.

5.

A fraude bancária ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de violação relevante a direitos da personalidade ou de circunstâncias agravantes, segundo entendimento consolidado do STJ.

6.

No caso concreto, não se verificam descontos indevidos efetivamente realizados, negativações em cadastros restritivos, cobranças vexatórias ou outros fatos que evidenciem dano moral indenizável além do mero aborrecimento.

7.

A ausência de prova do abalo relevante à honra, imagem ou integridade psíquica da parte Autora impede o reconhecimento do dano moral pretendido.

8.

A sucumbência deve ser redistribuída, refletindo o êxito parcial de cada parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A validade do contrato de empréstimo consignado não se comprova quando a perícia grafotécnica conclui que as assinaturas nele apostas não foram realizadas pelo suposto contratante. 2. A fraude bancária nesse contexto, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessário demonstrar circunstâncias agravantes que causem lesão relevante a direitos da personalidade. 3. A simples existência de fraude em contrato bancário, sem descontos indevidos, negativação do nome ou outros abalos efetivos, caracteriza mero aborrecimento e não enseja reparação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência Contratual ajuizada por
GERTRUD PASQUALOTTI
em desfavor do Apelante.

A sentença recorrida (id. 281424950) assim dispôs em seu dispositivo:

(...). Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente
a presente ação para
declarar
a inexistência do negócio jurídico em relação ao contrato empréstimo, por corolário,
condenar
o requerido ao pagamento danos morais no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Condeno
, ainda, a parte requerida, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do NCPC, arbitro em 10% sobre o valor da condenação. (...). – sic – id. 281424950.

O Apelante afirma que, na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito sendo que a Autora defende a ausência de contratação do negócio jurídico referente a empréstimo consignado.

Alega que não há vício de consentimento no contrato firmado entre as partes, asseverando que a Apelada, por livre convencimento, assinou o instrumento contratual em 14/06/2021, havendo prova documental nos autos acerca da formalização da avença e da efetiva transferência dos valores contratados para conta bancária de titularidade da Autora.

Argumenta que, enquanto a Recorrida apenas nega os fatos, o Apelante comprovou a existência da relação jurídica, o que inviabiliza a declaração de nulidade do contrato e demonstra que a Apelada estava ciente de todos os termos contratuais.

Aduz que não há nos autos qualquer elemento capaz de fundamentar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, destacando que a mera alegação da parte Autora não é suficiente para ensejar reparação moral, sendo imprescindível a comprovação de efetivo sofrimento, humilhação ou desequilíbrio financeiro.

Explana que na hipótese de se entender cabível a condenação por danos morais, este deve ser reduzido, pois o valor arbitrado na sentença é excessivo e desproporcional.

Assim, requer:

a) Que seja a sentença reformada determinando-se a imediata reforma de decisão retro, e julgando-se improcedentes os pedidos autorais em sua integralidade, uma vez que trata-se de fortuito externo, inexistindo qualquer nexo causal com a instituição financeira;

b) Alternativamente, a reforma da decisão retro para redução dos danos morais a patamar não superior a R$ 3.000,00.

c) A condenação da Apelada ao pagamento das custas processuais bem como honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 281424957.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reforma da sentença para reconhecer a validade do contrato celebrado entre as partes, afastar a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório fixado.

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a Apelada é, em tese, a destinatária final do serviço debatido nos autos, com base nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A Autora/Apelada aduziu em primeiro grau que em julho/2021, após realizar o saque de sua aposentadoria, verificou a existência de um depósito do Requerido/Apelante no valor de R$7.772,29 (sete mil setecentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos), realizado em 17/06/2021.

Apontou que quando buscou informações junto ao gerente de sua conta, descobriu que se tratava de um empréstimo consignado, do qual a Requerente desconhecia a operação, pois não teria firmado nenhum negócio jurídico com a Instituição Financeira.

A Autora depositou o valor correspondente nos autos, pugnando pela declaração de inexistência do débito e a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, o Requerido/Apelante sustenta a regularidade da contratação, pois decorre de negócio licitamente pactuado entre as partes, tendo a Autora ciência de seus termos e autorizado expressamente a realização dos descontos em seu benefício previdenciário.

Em que pese à irresignação recursal da parte Apelante, verifica-se do conjunto probatório que não houve a comprovação da validade da contratação.

Nesse ponto, a perícia grafotécnica realizada nos autos (id. 281424944) concluiu que
“as assinaturas apresentadas para periciar presente no contrato de ID nº 72604153, não foram escritas com o punho da Sra. Gertrud Pasqualotti”
, o que fragiliza as alegações da Instituição Financeira.

Ainda que o Recorrente faça suposições acerca da inexistência de vício de consentimento ou quanto à validade da contratação, inexistem provas que possam descredibilizar as conclusões adotadas no laudo pericial, de maneira que a declaração de inexistência do negócio jurídico é a medida adequada, não havendo reparo a ser realizado na sentença quanto a esse ponto.

Registra-se que a apresentação do documento de identificação e o depósito, por si só
,
não tem o condão de atestar a regularidade da contratação, especialmente diante da expressa impugnação e comprovação da fraude relacionada à assinatura.

Entretanto, embora se reconheça a inexistência de contratação válida,
no que concerne aos danos morais
, à ocorrência de fraude bancária, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo quando acompanhada de circunstâncias que violem a dignidade da pessoa ou causem efetivo abalo de ordem extrapatrimonial.

O entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a fraude bancária, por si só, não autoriza a indenização por danos morais, devendo ser demonstrada a sua ocorrência, no caso concreto.

No presente caso, não se constata qualquer situação relevante que possa fundamentar o arbitramento de indenização nesse sentido, eis que não se vislumbra que dessa contratação irregular tenham ocorridos descontos indevidos na conta bancária ou no benefício previdenciário da Apelada, negativação de seu nome, cobrança vexatória, ou outra circunstância que pudesse agravar a situação.

A contratação mediante fraude pode até configurar uma conduta ilícita, mas a indenização por dano moral depende da demonstração de um efetivo prejuízo extrapatrimonial que ultrapasse o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, o que não restou comprovado no caso em comento.

Assim, alinhando-se a jurisprudência da Corte Superior, não há que se falar em indenização por danos extrapatrimoniais, de maneira que a sentença comporta reforma quanto a esse ponto.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. FRAUDE CONSTATADA. COMPENSAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE CREDITADO NA CONTA DO AUTOR. CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...).

2. A Corte de origem concluiu que o autor não comprovou nenhuma falha da recorrida quanto à possibilidade de devolução dos valores depositados em sua conta, de modo que deve haver a necessária compensação, sob pena de enriquecimento sem causa do recorrente. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 1º/6/2023).
4. No caso, o eg. Tribunal de Justiça concluiu que não se verificou nenhum prejuízo a direito da personalidade, de modo que os fatos narrados na inicial configuram-se como mero dissabor e aborrecimento cotidianos. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. (...). (AgInt no AREsp n. 2.837.877/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 5/6/2025). (Destaquei).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORIGEM. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.
Precedentes. 2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo conhecido. Recurso especial não provido. (AREsp n. 2.665.714/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025). (Destaquei). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– PROCEDÊNCIA – CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE CONTRATOS LEGÍTIMOS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
DANOS
(MATERIAL E
MORAL
) – DESCABIMENTO –
FRAUDE
CONSTATADA POR
PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DAS CONTRATAÇÕES NÃO COMPROVADAS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
DANO
MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO

MORAL
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
2 – Não há falar-se em indenização por
danos

morais
, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que “[...] a
fraude
bancária, ensejadora da contratação de
empréstimo
consignado, por si só, não é suficiente para configurar o
dano

moral
, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes"
(AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12.12.2022, DJe de 14.12.2022), o que não ocorreu na espécie [...].” (STJ - AgInt no REsp n. 2.117.699/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.). (...). 5 – Recurso parcialmente provido. (N.U 1007688-42.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025). (Destaquei).

Direito Civil. Recurso de Apelação Cível.
Empréstimo
Consignado. Contrato Anulado. Desconto Indevido.
Dano

Moral
Não Configurado. Improcedência do Pedido. Recurso Desprovido. I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude de sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por
Danos

Morais
, declarou a nulidade de Contrato de
Empréstimo
Consignado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e julgou improcedente o pedido de indenização por
danos

morais
. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os descontos decorrentes de contrato fraudulento configuram
dano

moral
indenizável; e (ii) verificar se a improcedência do pedido de
danos

morais
deve ser mantida diante das circunstâncias do caso. III. Razões de decidir 3. A configuração do
dano

moral
exige prova da lesão a direitos da personalidade, o que não se presume in re ipsa em casos de descontos indevidos decorrentes de contratos anulados.
4. O
mero
aborrecimento ou transtorno causado por descontos financeiros, sem prova de abalo significativo à dignidade, honra ou integridade psíquica, não caracteriza
dano

moral
indenizável. 5. A jurisprudência do STJ orienta que
fraudes
bancárias ou descontos indevidos em benefícios previdenciários, por si só, não ensejam reparação por
dano

moral
, salvo quando comprovadas circunstâncias agravantes. 6. Inexistente a prova de perturbação psíquica relevante ou prejuízo à honra da Recorrente, mantém-se o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por
danos

morais
.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
“1. A configuração do
dano

moral
exige prova de lesão relevante a direitos da personalidade, pois não é presumido em casos de descontos indevidos decorrentes de contrato anulado. 2.
Fraudes
bancárias ou descontos indevidos em benefícios previdenciários, sem circunstâncias agravantes, configuram
mero
aborrecimento, insuficiente para reparação por
dano

moral
.”
(...). (N.U 1029489-27.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025). (Destaquei).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso reformando a sentença
de primeiro grau para
afastar
a indenização por danos morais.

Ante o resultado do julgamento, faz-se necessária a readequação da repartição dos honorários advocatícios.

Assim, para refletir adequadamente o êxito parcial de cada parte, fixa-se que 50% dos 10% sobre o valor atualizado da causa ficarão a cargo da parte Requerida/Apelante, enquanto os 50% restantes serão suportados pela parte Autora/Apelada.

A exigibilidade quanto à Apelada ficará suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025